Tribunal: TJDFT
Processo: 0729011-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0729011-66.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISAIAS DE CALAIS AGRAVADO: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ISAIAS DE CALAIS, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho/DF que indeferiu o pedido feito pelo agravante no sentido da parte agravada adiantar as despesas relativas à perícia técnica determinada de ofício, bem como concedeu o prazo de 5 dias para o agravante depositar metade dos honorários periciais, nos moldes do art. 95 do CPC (ID 18603132 - Pág. 2). Cuida-se, na origem, de ação reivindicatória ajuizada pela Petrobrás em desfavor do agravante, cuja prova técnica pericial fora deferida de ofício pelo juízo a quo, tendo sido determinado o rateio dos honorários periciais pelas partes, na proporção de 50% para cada, nos termos do art. 95, parte final, do CPC (ID 46323721, autos originais). Em suas razões recursais, o agravante argumento pelo cabimento do presente agravo diante do que restou decidido pelo STJ quando do julgamento do tema 988. Sustenta que não tem como arcar nem com metade dos honorários periciais apresentados pela expert e que, a despeito de ter se manifestado nesse sentido junto ao juízo a quo, este apenas determinou o depósito do montante de 50% em 5 dias, não tendo sido a perita sequer intimada para se manifestar a fim de que pudesse apresentar nova proposta. Aduz que o “arbitramento de honorários periciais em ações judiciais decorre da mensuração dos elementos como complexidade da causa, tempo despendido e especificidade do trabalho a ser realizado, capacidade financeira das partes além dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade”. E que “Se, por um lado, o perito não é obrigado a realizar seu trabalho por qualquer valor. De outro, assiste às partes o direito de requererem ao Juízo nova nomeação de expert em virtude de discordância do quantum remuneratório”. Colaciona julgados a favor da sua tese. Tece arrazoado sobre a não deliberação pelo juízo a quo sobre questão anterior ao mérito discutido nos autos originais, pelo o que até a realização da perícia tornar-se-ia desnecessária. Requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que a decisão agravada seja reformada nos termos alinhavados na peça recursal. Preparo recolhido (ID 18620901), apesar do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, oportuno esclarecer que a despeito do art. 1015 do CPC não contemplar hipótese de agravo para determinação de depósito de honorários periciais, considerando o entendimento exarado pelo STJ, quando do julgamento do tema 988, tem-se que a tese jurídica fixada foi no sentido de que “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. É o caso dos autos por se tratar de prova técnica pericial determinada de ofício pelo juízo a quo, cujos honorários periciais deverão ser rateados entre as partes, o que atrai a inutilidade do julgamento dessa questão no caso de eventual apelação, donde o cabimento do presente recurso. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Assim, a concessão da medida de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante refletem a plausibilidade de ser concedido o efeito suspensivo, em razão da provável prática de atos processuais nulos ou desnecessários na instância a quo, especialmente diante da determinação de depósito de 50% dos honorários periciais, o que perfaz o montante de R$ 12.255,00. Desse modo, mostra-se mais prudente aguardar o julgamento do agravo pela Turma a fim de se verificar no mérito, em análise exauriente, acerca do acolhimento, ou não, das razões recursais do agravante. Ademais, não há qualquer prejuízo à parte agravada, tendo em vista a célere tramitação do agravo de instrumento. Por todo o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao agravo até o julgamento do mérito recursal. Quanto ao pedido de gratuidade, indefiro. Primeiro porque recolhido o preparo. Segundo porque tal pleito fora desprovido quando do julgamento do AGI 0723141-74.2019.8.07.0000 e já transitado em julgado. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de agosto de 2020. ANA CANTARINO Relatora